Tribunal: STF
Processo: AR 2406
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Ementa: Agravo interno. Ação rescisória. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. 4. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Precedentes. 5. Alegação de inexistência de litispendência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 6. Agravo não provido. 7. Votação, caso unânime, multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC) e reversão do depósito prévio à União (parágrafo único do art. 974 do CPC). 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).